Tribunal: STF
Processo: Rcl 61119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empreendimentos Imobiliarios Quatro Irmaos de Itapetininga Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 1003268-82.2021.8.26.0269, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    O reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, há “graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição” (sic). No ponto, pondera que, ao decidir a controvérsia, incorreu o Poder Judiciário Palista em 



    “omissões e contradições, especialmente no tocante às preliminares da decisão proferida em processo idêntico, inépcia da inicial, litispendência e falta de interesse de agir (nas modalidades adequação e utilidade). 



    Por outro lado, em relação ao mérito, também existem omissões e contradições que merecem e comportam reparo, especificamente no que tange à forma de pagamento não pactuada, ausência de mora accipiendi, intempestividade do depósito, insuficiência do valor depositado e a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais” 



    Sustenta que



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...]”.



    Defende que há usurpação da competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto no Processo nº 1003268-82.2021.8.26.0269 com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária”. No ponto, pondera que 



    “não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



    [...] 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.” 



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugna por



    “4- [d]arem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- - Já na Suprema Corte, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do TJSP e ordem para análise e supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior”. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 1002097-27.2020.8.26.0269, a partes beneficiária da decisão propôs ação de consignação em pagamento, objetivando o depósito judicial de parcelas referentes ao contrato de compra e venda de lote por si adquirido (entrada no valor de R$ 17.841,60 mais 100 parcelas de R$ 1.842,00), cujo pedido foi julgado procedente para declarar extinta a obrigação com os depósitos efetuados ou vierem a ser nos autos. (e-Doc 2, p. 53).



    Irresignada, a parte ora reclamante interpôs recurso de apelação, no qual o TJ/SP deu parcial provimento em acórdão assim ementado 



    “INÉPCIA PETIÇÃO INICIAL. Petição inicial que descreveu os fatos e causa de pedir, tendo indicado o valor que entendia como devido e requerido o depósito de referido valor, assim como das parcelas vincendas. Observância do disposto no artigo 542 do Código de Processo Civil. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alegação de que a consignação em pagamento não se presta para a purgação da mora decorrente de culpa do devedor (mora solvendi). Matéria que se confunde com o mérito. Preliminares afastadas. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Autor que complementou o valor depositado dentro do prazo determinado e de acordo com a planilha apresentada pela ré. Ré que. antes do ajuizamento da ação, incluiu no cálculo apresentado ao autor parcelas já quitadas, ocasionando a propositura da demanda. Não comprovação de que o autor deixar de quitar as parcelas renegociadas em acordo extrajudicial firmado com a ré. Honorários contratuais que já foram incluídos no cálculo apresentado pela ré, que serviu como base para o depósito em complementação efetuado pelo autor. Comprovação de pagamento das parcelas vencidas até julho/2020. Depósito com atraso das parcelas vencidas a partir de agosto/2020, o que impede quitação destas, ante a mora do autor. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de revogação de tutela, que sequer foi concedida nos autos. Sentença reformada para declarar quitadas apenas as parcelas vencidas até 15.7.2020. Eventual diferença devida pelo autor que deverá ser cobrada em ação própria. Levantamento dos depósitos pela ré, inclusive das parcelas vencidas a partir de agosto/2020, com desconto dos honorários advocatícios e custas processuais devidos ao autor. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.” (e-Doc 3, p. 204).



    Em nova ação de consignação em pagamento, formalizada nos autos do Processo nº 1003268-82.2021.8.26.0269 (objeto desta reclamação), a parte beneficiária alegou que 



    “até julho de 2020 os valores foram considerados quitados pela sentença no processo 1002097-27.2020.8.26.0269; voltou a depositar os valores em agosto de 2020 , mas a ré alega que tais pagamentos não extingue a obrigação e são indevidos, mas não emite cobrança, não atualiza valores, dificultando os pagamentos; alega que por motivo de segurança não detalha valores; pretende receber as parcelas não vencidas com acréscimo de 20% de honorários; já manifestou a vontade de liquidar antecipadamente o contrato, solicitando para isto o cálculo, mas também não teve seu pedido atendido



    O Juízo de piso julgou procedente o pedido para declarar a extinção da obrigação em sentença assim fundamentada:



    “As preliminares não podem ser acatadas. São as mesmas da ação de consignação anterior e já se esboroaram por si. 



    No que diz respeito à outra ação ajuizada, tratava-se de período diverso daquele tratado aqui. A presente ação trata do período posterior àquela. 



    A ré limita-se a dizer que o pagamento não está de acordo com o contrato e que o valor depositado é insuficiente, mas não apresenta o valor supostamente correto. 



    Também não comprovou que enviou os boletos com os valores corretos. 



    Segundo o perito, existem diferenças nos pagamentos tanto positivas como negativas, dando a entender que foram efetuados pagamentos a maior e a menor, portanto, crível a alegação que a ré se recusa a receber os pagamentos. Por outro lado, o fato de ter havido anteriormente outra ação de consignação em pagamento confirma a recusa no recebimento ou cobrança extrapolando os valores corretos. 



    O não envio do valor correto deve ser entendido como recusa no recebimento. 



    O laudo pericial conclui que: 



    Por meio da aplicação dos procedimentos metodológicos listados acima, cujos os resultados estão descritos no tópico V deste laudo, a perícia concluiu que o requerente deve ao requerido o valor de R$ 1.813,74, em valores constantes a preços de 15/10/2021, e que o saldo devedor para quitação do contrato de financiamento que o mesmo firmou com o requerido é de R$ 67.982,56, também em valores constantes a preços de 15/10/2021.



    Por último, é importante salientar que ao pagar ao requerido o valor supracitado, de R$ 1.813,74, o requerente quitará integralmente as parcelas do financiamento devidas até 15/10/2021, resíduo, previsto parágrafo 3° da cláusula 3ª do contrato, inclusive. 



    Desse modo, o réu limitou-se a afirmar que a consignação não tem cabimento ante a existência de mora, contudo, tendo o laudo apontado um valor devido e outro para a quitação do contrato e, tendo o autor efetuado o depósito de ambos os valores, o contrato deve ser considerado liquidado. 



    Sendo o autor parte legítima para efetuar os pagamento e o réu parte legítima para receber o pagamento, não havendo parcela controvertida ou a ser complementada, como dito alhures, o contrato deve ser considerado quitado com os depósitos efetuados. 



    Por fim, friso que no outro processo mencionado não houve perícia como no presente. Assim, com base no laudo pericial é de se reconhecer o contrato por quitado.” (e-Doc 3, p. 494).



    O TJSP negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte reclamante. Vide a ementa do acórdão:



    “CARÊNCIA DE AÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Não configurada. Parte autora que elaborou pedido claro e juntou documentos que sustentam suas alegações. LITISPENDÊNCIA. Inexistente. Processo anterior que diz respeito a outro período de pagamento. INTERESSE PROCESSUAL. Presença do trinômio necessidade-utilidade-adequação. Resistência da ré. Preliminares rejeitadas. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSTRUMENTOPARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Dúvida quanto à credora. Sentença de procedência, para declarar extinta a obrigação do autor, ante a quitação do preço. Inconformismo da ré que não merece acolhimento. Não demonstrado que os valores pagos seriam insuficientes. Acolhida a perícia técnica. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.” (e-Doc 4, p. 32)



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-Doc 4, p. 80), o recurso teve seguimento negado com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pelo TJSP em sede de agravo interno interposto contra essa decisão. Transcrevo a ementa do julgado obtida por meio de consulta ao sítio do TJSP:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-Doc 5, p. 18),



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente